Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701703-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES MARINHO HONÓRIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N.o 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÃO CRIMINAL EM CURSO TAMBÉM PODE AFASTAS O TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM EXCESSO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PRECEDENTES DO STJ. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. AUMENTO DE 1/3 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA QUÍNTUPLA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas praticado pelos réus nas imediações de entidade estudantil, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e nem tampouco em desclassificação do crime para o delito de consumo pessoal previsto no art. 28, caput, e §2o, da Lei n.o 11.343/2006. 2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, possuem presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos. 3. É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). 4. A respeito do quantum de aumento da pena-base, apesar de a legislação não contar especificamente com a determinação de uma fração a ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que para cada circunstância judicial a ser valorada negativamente, deve-se incidir a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. 5. Verificado excesso na fixação da pena-base, é necessário a realização do redimensionamento da pena, com sua redução. 6. É possível a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) para majorar a pena na segunda fase de dosimetria, diante da agravante de multirreincidência do réu, o qual demonstra a sua dedicação à atividade criminosa e o elevadíssimo grau de reprovabilidade de sua conduta. 7. No presente caso, constatando-se a reincidência quíntupla do réu, mesmo que por crimes diferentes da atual condenação (4 condenações por roubo e 1 condenação por furto, sendo que a atual condenação é por crime de tráfico de drogas), tem-se que a fração de aumento de 1/3 (um terço) para a reincidência é proporcional e adequada para individualizar a pena, demonstrando a maior reprovação que se deve dar ao réu que permanece delinquindo, mesmo após sucessivas condenações, de forma a também tentar frear o seu ímpeto criminoso. 8. No caso, restou comprovado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e pelas imagens do local, que a atividade de traficância era realizada nas proximidades da 12a Delegacia de Polícia, Colégio Claretiano e Curso Preparatório Impacto (o qual tem cursos preparatórios em todos os turnos e grande fluxo de pessoas), motivo pelo qual a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 deve ser mantida. 9. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU/APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando a possibilidade da incidência da minorante prevista para o tipo penal imputado, em sua fração máxima permitida de 2/3 (dois terços), ao argumento de que ações em curso, sem o trânsito em julgado, não serviriam para indicar dedicação a atividades criminosas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Compulsando os autos, constata-se que o réu figura como autor em outro processo criminal (autos n.o 0708316-25.2019.8.07.0001) pela prática de um crime de latrocínio tentado, ocorrido no ano de 2019, antes dos fatos objeto deste processo. Destaque-se que o Ministério Público em suas razões recursais (ID n.o 21741122) explicou que na época da apresentação das alegações finais destes autos, o processo de latrocínio não havia transitado em julgado, estando pendente análise da apelação, que posteriormente fora julgada improcedente, confirmando a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro meses) de reclusão. Portanto, apesar de não poder ser considerado reincidente, é nítido que o réu se dedica a atividade criminosa por figurar como autor em outro processo criminal em curso, pela prática de crime gravíssimo como o de tentativa de latrocínio” (ID. 24021244 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO OU CONDENAÇÕES ANTERIORES NÃO DEFINITIVAS. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1o/2/2017). 3. Ademais, é reiterada a jurisprudência desta Corte no sentido de que o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas. [...] (AgRg no HC 685.372/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/8/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016